Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 7.000,00). SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal é cristalina ao elencar que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o). Adoção expressa da Teoria do Risco Administrativo.
2. Dano Moral. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 7.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009). Sem condenação em custas processuais, ante expressa dispensa legal.